Tribunal: TJMT
Processo: 1010235-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010235-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA CECILIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.689.371-78 (ADVOGADO), AGRO ASSESSORIA COMERCIO - INSUMOS AGRICOLAS - CEREAIS LTDA - CNPJ: 49.320.525/0001-01 (AGRAVANTE), MAIARA TRINDADE PREVEDELLO - CPF: 053.637.391-43 (AGRAVANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (AGRAVADO), LAIANE DE OLIVEIRA - CPF: 045.645.431-48 (ADVOGADO), AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 17.036.000/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010235-89.2024.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP - MT

AGRAVANTE: MAIARA TRINDADE PREVEDELLO

AGRAVANTE:
AGRO ASSESSORIA COMERCIO - INSUMOS AGRICOLAS - CEREAIS LTDA

AGRAVADO: JOAO PAULO FANHANI ALVES

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ANÁLISE COM O MÉRITO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PENHORA DE VEÍCULO LAND ROVER DISCOVERY – INDICIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme já decidido nos autos da execução por quantia certa n.o 1006536-84.2020.8.11.0015, acerca da possível existência de indícios da prática de atos com a finalidade de ocultar patrimônio, deve ser mantida a decisão que determinou a penhora do veículo Land Rover.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MAIARA TRINDADE PREVEDELLO
e
AGRO ASSESSORIA COMERCIO - INSUMOS AGRÍCOLAS - CEREAIS LTDA

nos
Embargos de Terceiro no 1006172-73.2024.8.11.0015

opostos em face de

JOAO PAULO FANHANI ALVES
,
contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pelos ora agravantes a fim de autorizar o desbloqueio da constrição judicial sobre o veículo Land Rover DISCOVERY Sport, cor branca, placa BCX2B06.

Alegam que são as legítimas proprietárias e possuidoras de 01 (um) veículo marca/modelo I/Land Rover DISC SPT SI4 SE, cor BRANCA, placa BCX2B06, RENAVAM: 1079922544, o qual foi adquirido pela agravante Agro Assessoria Comercio, no ano de 2023, conforme CRLV e, posteriormente, foi financiado pela agravante Maiara, em 13/11/2023, consoante Contrato de Financiamento, estando apenas pendente de transferência (ID 144644454).

Aduzem que comprovaram ser as legítimas proprietárias do veículo, segundo a CRLV e o Contrato de Financiamento, pois o veículo Land Rover está financiado em nome da agravante Maiara, tendo cedido o veículo para a empresa Agro Assessoria Comercio, que tem seu pai como sócio, o Sr. Carlos Roberto Prevedello, ao passo que o veículo estava apenas disponibilizado para o Sr. Edimar para a prestação de seus serviços contratados pela empresa.

Ressaltam que houve um mero erro de digitação na data do Contrato de Prestação de Serviço firmado com o Sr. Edimar, no qual consta a data de 01/01/2023, mas na verdade o contrato foi firmado em 06/10/2023, conforme consta no comprovante de reconhecimento de firma das assinaturas, ato este que se presume verdadeiro pela boa-fé conferido aos registros cartorários.

Sustentam que a empresa é proprietária e possuidora do veículo, podendo disponibilizá-lo para viagens a um prestador de serviços da forma que bem entender, sendo completamente inviável impedi-la de dispor de seu próprio bem sob o argumento de que é um veículo de uso essencialmente urbano e que seria irreal utilizá-lo em outros tipos de estrada.

Salientam que apresentaram Embargos de Terceiro no intuito de reaver o seu veículo, que de nada tem a ver com tal execução, argumentando que o veículo somente estava em posse do Sr. Edimar J. Vendruscolo para a prestação de serviços contratados entre ele e a agravante Agro Assessoria Comércio Insumos Agrícolas.

Ressaltam que o veículo estava sendo utilizado pelo agravante Edimar, pois foi cedido por Maiara Trindade Prevedello à empresa Agro Assessoria Comercio, que, por sua vez, disponibilizou o automóvel para o deslocamento do recorrente durante o exercício de trabalho, portanto, não há dúvidas de que a empresa Agro Assessoria Comercio e a Sra. Maiara são as legítimas proprietárias e possuidoras do veículo.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso determinando o cancelamento da penhora que recai sobre o veículo marca/modelo Land Rover DISC SPT SI4 SE, cor BRANCA, placa BCX2B06, restituindo-o definitivamente o bem à parte agravante.

A liminar recursal foi indeferida (ID
211317660
).

Na contraminuta (ID
214828168
), o agravado argui a preliminar de ausência de interesse recursal, e no mérito, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O agravado, nas contrarrazões, suscita a preliminar de ausência de interesse recursal da agravante MAIARA TRINDADE PREVEDELLO, uma vez que não é a legitima proprietária do veículo Land Rover.

A preliminar arguida se confunde com o mérito e com ele será analisada.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor/agravante
AGRO ASSESSORIA COMERCIO – INSUMOS AGRÍCOLAS – CEREAIS LTDA,
representada por seu sócio CARLOS ROBERTO PREVEDELLO e MAIARA TRINDADE PREVEDELLO (filha de Carlos), apresentou
Embargos de Terceiro no 1006172-73.2024.8.11.0015

opostos em face de

JOAO PAULO FANHANI ALVES
, aduzindo que
são as legítimas proprietárias e possuidoras de um veículo marca/modelo Land Rover DISC SPT SI4 SE, cor BRANCA, placa BCX2B06, RENAVAM: 1079922544, o qual foi adquirido pela embargante Agro Assessoria Comercio, no ano de 2023, conforme CRLV e, posteriormente, foi financiado pela embargante Maiara, no dia 13/11/2023, conforme Contrato de Financiamento em anexo, estando apenas pendente de transferência.

Alegaram que foram surpreendidas ao tomarem ciência, em 12/03/2024, que o veículo foi penhorado nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1006536-84.2020.8.11.0015, em que figura o ora embargado como exequente.

Sustentaram que o contrato celebrado entre a Agro Assessoria Comercio e o Sr. Edimar não foi celebrado de forma simulada, pois na data do contrato, houve um erro de digitação, pois fora baseado em um modelo pré-constituído, portanto, o contrato foi firmado no dia 06/10/2023, conforme comprovante de reconhecimento de firma das assinaturas, o que presume a boa-fé conferido aos registros cartorários.

Ressaltaram que a embargante, Maiara Trindade Prevedello, é a legítima proprietária, pois o veículo Land Rover está financiado em seu nome, conforme Contrato de Financiamento, tendo cedido o veículo para a empresa Agro Assessoria Comercio, que tem seu pai como sócio, o Sr. Carlos Roberto Prevedello, ao passo que o veículo estava disponibilizado para o Sr. Edimar apenas para a prestação de seus serviços contratados pela empresa.

Assim, tendo em vista que o veículo é de propriedade das embargantes e foi penhorado em razão da Execução de Título Extrajudicial n. 1006536-84.2020.8.11.0015, na qual as embargantes não são partes, apresentaram os Embargos de Terceiros a fim de resguardar seu direito de posse e propriedade.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Cristiano dos Santos Fialho,
in
deferiu o pedido de tutela de urgência, conforme relatado.

Dessa decisão, recorrem os embargantes.

Pois bem.

É cediço que em recurso de agravo de instrumento a análise deve restringir-se somente no acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si dos embargos de terceiro, notadamente, em relação a alegação de que o veículo LAND ROVER seria de propriedade de
Maiara Trindade Prevedello,
cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada.

No caso, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão do magistrado singular quanto ao indeferimento da tutela de urgência, conforme consignado:

“
Com efeito, de acordo com a norma de regência, para a concessão da tutela de urgência, no âmbito dos embargos de terceiro, se mostra imprescindível que, fundamentado em prova sumária suficiente, que traduza a plausibilidade do direito e verossimilhança da alegação e, ao mesmo tempo, demonstre a condição de terceiro possuidor ou proprietário do bem, objeto do ato de constrição judicial, desponte razoável a probabilidade de êxito da ação após cognição exauriente [art. 677 do Código de Processo Civil].

A prova sumária da posse, que justifica o deferimento da tutela de urgência, e autoriza o desbloqueio da constrição judicial, é aquela hábil/capaz de originar, no magistrado, a probabilidade de que o embargante é, efetivamente, o legítimo possuidor ou proprietário do bem.

Pois bem. De pronto, é possível observar que não subsistem evidências que detenham a capacidade de demonstrar que as razões e fundamentos, que lastrearam a prolação da decisão judicial acostada no ID n.o 142344416 dos autos da ação n.o 1006536-84.2020.8.11.0015 tenham sido superadas por fatos e/ou elementos cognitivos novos supervenientes.

É que, conforme já decidido nos autos da ação n.o 1006536-84.2020.8.11.0015, é possível divisar que existem veementes indícios demonstrativos da prática de atos com a finalidade de ocultar patrimônio; depreende-se, do contingente probatório produzido no processo, que o executado Edimar José Vendruscolo, utilizando de uma negociação denominada de “contrato de prestação de serviços” firmado com a empresa embargante Agro Assessoria Comércio – Insumos Agrícolas – Cereais Ltda., assumiu a “posse” de um veículo de propriedade da empresa “para deslocamento nas viagens necessárias para efetivação da prestação dos serviços”. Ao que tudo indica, sobretudo diante da certidão da oficial de justiça e dos documentos que instruem a certidão (eventos n.o 142086135/142088453 dos autos da ação n.o 1006536-84.2020.8.11.0015), que o veículo fornecido trata-se de uma Land Rover Discovery, placa BCX2B06.”

(ID 149539996)

Observa-se dos autos que o certificado de registro e financiamento de veículo (ID
144644453
), demonstra que o automóvel Land Rover se encontra em nome da agravante, Agro Assessoria Comércio Insumos Agrícolas em 26/09/2023 e em 13/11/2023 teria sido comprado por Maiara T. Prevedello, mediante financiamento bancário, conforme contrato de ID
144644454
.

Salienta-se que a alegação o automóvel de luxo é utilizado pelo Sr. Edimar para desenvolver suas atividades profissionais (
assessoria em comercialização de grãos no Estado do Pará)
, sem que provas que evidenciem tal alegação, não é suficiente para a revogação da decisão que determinou a penhora do veículo.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. VEÍCULO UTILIZADO NA ATIVIDADE PROFISSIONAL DA EXECUTADA. AUSÊNCIA PROBATÓRIA. ART. 833, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. 1. Não restou produzida prova suficiente de que o veículo constrito é o único meio para desenvolver a atividade profissional, também não suficientemente comprovada. Não constituindo o bem instrumento indispensável ao exercício da profissão da executada, não se enquadra na hipótese contida no inciso V do art. 833 do Código de Processo Civil. 2. Indemonstrada a subsunção do bem penhorado a qualquer das hipóteses legais de impenhorabilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento No 70078763620, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 09/10/2018)

Além disso, o
contrato prestação de serviços firmado pelo Sr. Edimar José Vendruscollo e a empresa
Agro Assessoria Comércio – Insumos Agrícolas – Cereais Ltda,
tem data de

01/01/2023, ao passo que a empresa somente foi constituída em 23/01/2023. Vejamos:

Nesse sentido, consignou o magistrado singular:

“[...]

O primeiro ponto a se destacar, que sugestiona que o negócio jurídico em destaque foi celebrado de forma simulada, para se desvencilhar do cumprimento das obrigações pecuniárias, é que, o serviço a ser prestado pelo executado/contratado, por força do instrumento acima mencionado, consiste em assessoria em comercialização de grãos no Estado do Pará. Como é de conhecimento público e notório, na região mato-grossense e paraense a agricultura se desenvolve, em grande maioria dos casos, em localidades “remotas”, em que o acesso se dá apenas através de estradas desprovidas de asfalto e em condições precárias. Isso significa dizer que, o veículo disponibilizado pela empresa para a regular prestação do serviço, ao que tudo indica, não condiz com a realidade dos serviços a serem prestados pelo executado, pois se trata de automóvel utilitário de luxo, destinado essencialmente ao uso em ambientes urbanos. Um segundo ponto que merece destaque é que, segundo teor dos instrumentos contratuais anexos a certidão da oficial de justiça, o contrato prestação de serviços foi firmado no dia 01 de janeiro de 2023, enquanto que a empresa, por meio do contrato da sociedade limitada unipessoal, foi constituída em 23 de janeiro de 2023.

Tais circunstâncias, analisadas de forma contextualizadas, permitem concluir que o veículo Land Rover Discovery, placa BCX2B06, ao que tudo indica, compõe o acervo patrimonial do executado e que o devedor, por meio do negócio jurídico firmado com a empresa Agro Assessoria Comércio Insumos Agrícolas Cereais Ltda., objetivou ocultá-lo.

Portanto, considerando-se que subsistem evidências concretas que demonstram, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a ocorrência de má-fé da embargante e que o negócio jurídico foi firmado com a finalidade de fraudar a execução,
Indefiro
o pedido de concessão de tutela de urgência.

Certifique-se a presente decisão na execução que tramita em apenso sob o no 1006536-84.2020.8.11.0015.”

(ID 149539996)

Desse modo, por ora, não há falar em cancelamento da penhora do veículo Land Rover.

Destarte, para além do dever de portar-se processualmente de acordo com os preceitos da boa-fé, as partes têm direito ao tratamento processual isonômico, o que se revela na execução civil como o direito a receber tratamento jurisdicional que saiba equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a preservação de sua dignidade.

Sob essa ótica da preservação de direitos fundamentais, o direito do credor a ver satisfeito seu crédito não pode encontrar restrição injustificada, desproporcional, desnecessária.

Desta feita, há de ser mantida a decisão monocrática.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024